Tribunal: TJSP
Processo: 2278808-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278808-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Cardoso, em que é impetrante ROGERIO
IOCHIDA FRANCO e Paciente WILLIAN DE GODOY, é impetrada MM(A) JUIZ(A)
DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DE CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM o pedido
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278808-40.2019.8.26.0000 -Voto no 13.495
2
VOTO No 13.495 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2278808-40.2019.8.26.0000
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Cardoso
Impetrante: Rogerio Iochida Franco
Paciente:
WILLIAN DE GODOY
O advogado Rogerio Iochida Franco impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de WILLIAN DE
GODOY, postulando a revogação da prisão preventiva por estarem ausentes
os seus requisitos ensejadores, ou por carecer de fundamentação o r.
decisum guerreado. Subsidiariamente, acena com o excesso de prazo para a
realização da audiência de instrução em continuação.
Ao que se infere, o paciente encontra-se preso
preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A liminar restou indeferida por esta relatoria (fls.
247/248).
Contra tal decisão, perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, apresentou o ora paciente o Habeas Corpus no 551-
998/SP, tendo a referida Corte Superior, em decisão datada de 18.12.2019,
deferido a liminar, nos seguintes termos: “Como se vê, consta do decreto prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278808-40.2019.8.26.0000 -Voto no 13.495
3
fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na reiteração delitiva do
paciente, pois o indiciado é reincidente (Processo n° 0003940-26.2013.8.26.0128 - fls.
37/38), o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão listadas
no art. 319 do Código de Processo Penal, pois, se solto, certamente voltará a delinquir. Por
outro lado, verifica-se que a quantidade de drogas apreendidas não se mostrou exatamente
expressiva, constando um total de 22 porções de maconha que importaram em 43 gramas. A
Sexta Turma tem entendido que o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas
somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social. Assim, para evitar os
riscos de reiteração delitiva, e mesmo ante a constatada gravidade concreta do crime,
suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais menos gravosas do que a
prisão cautelar: (a) apresentação a cada 2 meses, para verificar a manutenção da
inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (b) proibição de mudança de domicílio sem
prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; (c) proibição de ter contato
pessoal com agentes envolvidos em atividades criminosas, como garantia à instrução e
proteção contra à reiteração criminosa; tudo isso sem prejuízo de eventual fixação de
medidas cautelares outras pelo Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas,
além de eventual decretação de prisão, fundamentada exclusivamente por fatos novos. Ante
o exposto, defiro a liminar para a substituição da cautelar de prisão do paciente WILLIAN DE
GODOY por medidas cautelares menos gravosas, o que não impede a fixação de outras
medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada” g.n. [sic] (fls.
288/290 dos autos de origem).
Juntaram-se aos autos as informações prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278808-40.2019.8.26.0000 -Voto no 13.495
4
pela autoridade apontada coatora (fls. 251/252), tendo a douta Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls. 271/275).
É O RELATÓRIO.
A hipótese apresentada nos autos deve ser julgada
prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme pesquisa realizada por esta Relatoria
junto ao Sistema de Automação da Justiça SAJ, verificou-se que, em
18.12.2019, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu liminarmente a
ordem em favor do paciente para “a substituição da cautelar de prisão do
paciente WILLIAN DE GODOY por medidas cautelares menos gravosas, o que
não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por
decisão fundamentada” [sic] (fls. 290 dos autos de origem).
Nada mais há para reclamar, portanto.
Pelo exposto, julga-se o pedido PREJUDICADO, nos
termos do artigo 659 do código de Processo Penal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR